Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728973-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: LUCIANA CONCEICAO DE SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA O eminente Desembargador Sebastião Coelho, no plantão, deferiu a liminar e revogou a prisão preventiva da paciente, impondo, em substituição, medidas cautelares (ID 28867782). Comunique-se ao juízo de origem e requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES